Tribunal: TJSP
Processo: 0014955-94.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014955-94.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANDERSON FRANCISCO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014955-94.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0014955-94.2019.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17357
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso defensivo.
Atribuição genérica da infração penal pelos agentes penitenciários
a diversos detentos. Conduta do agravante não individualizada.
Insuficiência probatória. Inadmissibilidade de sanção coletiva.
Inteligência do artigo 45, §3o, da LEP. Cassação da decisão
recorrida. Agravo provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por ANDERSON FRANCISCO DA SILVA, contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Gabriel Medeiros, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave por ele praticada em 19
de setembro de 2017, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e
o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime (fls.
135/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014955-94.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Em razões de recurso, a Defesa requer a
absolvição do sentenciado alegando ausência de individualização da
conduta, insuficiência probatória e fato atípico (fls. 01/13).
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 18/22).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 23), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Dr. Mauricio Antonio Ribeiro Lopes,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 150/160).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Segundo consta da portaria do procedimento
administrativo disciplinar, através de investigação do serviço de
inteligência, e mediante análise das anotações apreendidas durante
revista na cela n. 07 do Raio IV da Penitenciária de Irapuru, o
agravante, juntamente com outros sentenciados habitantes da mesma
cela, possuem vinculação com organização criminosa, além de fortes
indícios de que são responsáveis por diversas ações ocorridas dentro e
fora da unidade como introdução de entorpecentes e aparelhos
celulares. Os autores destacam-se por exercerem liderança negativa
perpetrando conduta contrária ao bom andamento da ordem e disciplina
na unidade prisional, infringindo o disposto no artigo 50, inciso I c.c. o
artigo 52 da Lei de Execução Penal (fls. 31).
O agravante se manteve silente na oportunidade
que teve para se manifestar (fls. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014955-94.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Os agentes penitenciários Misael Domingos da
Silva e Eder Trivisoli relataram que, durante a realização de blitz nos
pavilhões habitacionais dessa unidade, no interior da cela 07 do
pavilhão habitacional IV foram apreendidas anotações fazendo menção
à atuação de habitantes, em organização criminosa, além de
participação em ações ilícitas ocorridas dentro da unidade, como
introdução de entorpecentes e aparelhos celulares. Em trabalho
conjunto com o setor de inteligência, puderam identificar os autores
membros da facção criminosa com liderança sobre a população
carcerária, todos agindo em conluio, perpetrando condutas contrárias à
manutenção da ordem e disciplina, sendo um deles o agravante com
alcunha “Coroll” (fls. 79/80).
Os servidores públicos relataram os fatos de
maneira genérica, limitando-se a afirmar que o agravante e os demais
detentos fazem parte de organização criminosa, sendo responsáveis
pelas condutas ilícitas ocorridas dentro da unidade prisional.
Embora o sentenciado tenha sido indicado nos
depoimentos dos agentes públicos, é certo que não houve menção à sua
efetiva participação na prática da infração, de modo a permitir a
individualização de sua conduta. Com efeito, a suposta ação
caracterizadora de infração disciplinar foi atrelada à conduta de outros
sentenciados, não restando suficientemente demonstrada a real
dinâmica dos acontecimentos.
Em análise aos documentos acostados aos
autos, há poucas menções ao indigitado “Corolla”, alcunha indicada
pelos agentes penitenciários como sendo a do agravante, além de não
estar devidamente individualizada a sua conduta. Ademais, há o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014955-94.2019.8.26.0996 -Voto no
5
cadastro da unidade prisional do agravante com o vulgo de “Coruja” e
não “Corolla”.
Não restou demonstrada a real conduta do
sentenciado para configuração da falta disciplinar, não podendo a
homologação da falta se pautar apenas em suposto registro de castro
do agravante.
Desta forma, de rigor o afastamento da falta
grave que foi atribuída ao sentenciado, uma vez que é vedada a
aplicação de sanção coletiva, nos termos do artigo 45, § 3o, da Lei n.
7.210/84.
Nesse sentido já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA.
FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
COMPORTAMENTO.
SANÇÃO
COLETIVA.
ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e
este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. "É ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no
âmbito da execução penal, diante de depredação de bem
público quando, havendo vários detentos num ambiente,
não for possível precisar de quem seria a responsabilidade
pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela
execução penal, quando do reconhecimento da prática de
falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o
status libertatis do condenado" (HC-292.869/SP. Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SEXTA
TURMA, Dje 29/10/2014) 3. In casu, o agredido identificou
os colegas detentos que teriam participado da agressão,
mas não há nada nos documentos encaminhados para
apuração
da
falta
grave
que
descreva
a conduta
individualizada do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014955-94.2019.8.26.0996 -Voto no
6
4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para
anular o reconhecimento de falta grave e seus consectários
legais.1
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso defensivo, a fim de cassar a r. decisão atacada e determinar a
exclusão da anotação de falta grave do prontuário do agravante.
LEME GARCIA
Relator
1 HC 365.825/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017.